Tribunal: TCU
Processo: 033.982/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da omissão no dever de prestar contas de recursos federais recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE contra o Sr. Elcias Guimarães Borges (gestão: 10/3/2013 a 31/12/2016), ex-prefeito de Ferreira Gomes/AP, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, no exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea a , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Elcias Guimarães Borges, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2016 13.730,00 4/3/2016 13.378,00 6/4/2016 13.378,00 6/5/2016 13.378,00 3/6/2016 13.378,00 7/7/2016 13.378,00 8/8/2016 13.378,00 8/9/2016 13.378,00 6/10/2016 13.378,00 8/11/2016 13.378,00 7/12/2016 13.378,00 9.2. aplicar ao Sr. Elcias Guimarães Borges a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amapá, com fundamento no § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, e ao FNDE para ciência.